Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731800-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADOALDO ALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos para aplicar como índice de correção monetária o IPCA-E, adequando-os ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral – Tema 810. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Constatado o descompasso entre o índice adotado pela decisão agravada e o fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser promovida a adequação, porquanto inconteste a natureza de ordem pública da matéria. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 502, 503, 507, 508, e 535, §§ 4o, 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador teria ignorado precedente da Corte Superior de perfil vinculante no sentido de preservar o índice de correção monetária coberto pela imutabilidade da coisa julgada. Acrescenta que admitir a subversão da coisa julgada noutras vias processuais por mera petição afronta o Estatuto Processual vigente que taxativamente estabelece apenas impugnação e ação rescisória para essa finalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repisa os argumentos expendidos no especial e indica contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade pelo STF não afastam a preclusão ou coisa julgada. Pede o sobrestamento dos apelos até o julgamento definitivo do tema 1.170 do STF, ou a aplicação do artigo 1.030, incisos II e III, do CPC, ao argumento de que a decisão resistida diverge de recentes precedentes qualificados do STF e do STJ (TEMAS 733/STF, 905/STJ e 340/STJ). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508, 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ressalte-se que por não se tratar de matéria afetada pelo STJ não há que ser sobrestado o apelo especial com base na afetação do tema 1.170 do STF. Inclusive não houve determinação pela Corte Suprema para suspensão dos processos que versam sobre o aludido tema. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Nada a prover quanto ao requerimento de retorno dos autos à turma julgadora para juízo de retratação, porquanto o objeto recursal não versa sobre os Temas 733/STF, 905/STJ e 340/STJ, tendo em vista que: a) o Tema 340/STJ se refere aos limites da coisa julgada em matéria tributária; b) o Tema 905/STJ, no item 4 da ementa do acórdão repetitivo, ressalva as hipóteses de eventual coisa julgada da sentença exequenda, autorizando, à margem do regime dos precedentes, a análise da legalidade do índice fixado no título judicial; c) o Tema 733/STF examina a coisa julgada sob a perspectiva do prazo para o ajuizamento da ação rescisória. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017